Tribunal: TJDFT
Processo: 0720729-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720729-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS QUEIROZ TURIBIO EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria das Graças Queiroz Turíbio (ID no 31875178) contra acórdão desta 2a Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 31319958). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO